Tribunal: TJPA
Processo: 0003031-54.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 54, Â§ 2Âº, V, DA LEI 9.605/98. PLEITO ABSOLUTÃRIO. NORMA PENAL EM BRANCO NÃO POSSUI COMPLEMENTAÃÃO, INEXISTINDO LAUDO QUE COMPROVE QUALQUER NIVEL DE EMISSÃO DE POLUENTE EMITIDO PELA CHAMINÃ DA EMPRESA RECORRENTE. PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EVIDENCIADA. ART. 110, Â§ 1Âº, C/C ART. 109, V, DO CP PARA O APELANTE, PESSOA FÃSICA, CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 01 ANO DE RECLUSÃO, JÃ QUE PASSADOS MAIS DE 04 ANOS ENTRE A SENTENÃA CONDENATÃRIA E A PRESENTE DATA, NA SUA MODALIDADE INTERCORRENTE E ART. 114, I, DO CPB PARA A APELANTE, PESSOA JURÃDICA, CONDENADA A PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS Ã COMUNIDADE, JÃ QUE PASSADOS MAIS DE 02 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÃNCIA ACUSATÃRIA E A SENTENÃA MERITÃRIA, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. RAZÃO PELA QUAL SE IMPÃE A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE PARA AMBOS RECORRENTES. PREJUDICADA Ã ANÃLISE DA TESE TRAZIDA NO PRESENTE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÃCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003031-54.2013.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Santarém
APELANTE:
Renovadora de Pneus Santarém Ltda e Manoel Nascimento Silveira
ADVOGADO(A):

Wilson Luiz Gonçalves Silveira
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 54, § 2º, V,

DA LEI 9.605/98. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NORMA PENAL EM BRANCO NÃO POSSUI COMPLEMENTAÇÃO, INEXISTINDO LAUDO QUE COMPROVE QUALQUER NIVEL DE EMISSÃO DE POLUENTE EMITIDO PELA CHAMINÉ DA EMPRESA RECORRENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EVIDENCIADA. ART. 110, § 1º, C/C ART. 109, V, DO CP PARA O APELANTE, PESSOA FÍSICA, CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 01 ANO DE RECLUSÃO, JÁ QUE PASSADOS MAIS DE 04 ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA, NA SUA MODALIDADE INTERCORRENTE E ART. 114, I, DO CPB PARA A APELANTE, PESSOA JURÍDICA, CONDENADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, JÁ QUE PASSADOS MAIS DE 02 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ACUSATÓRIA E A SENTENÇA MERITÓRIA, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA AMBOS RECORRENTES. PREJUDICADA À ANÁLISE DA TESE TRAZIDA NO PRESENTE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santarém, em que são apelantes
RENOVADORA DE PNEUS SANTARÉM LTDA e MANOEL NASCIMENTO SILVEIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Renovadora de Pneus Santarém Ltda e Manoel Nascimento Silveira
, através de advogado Constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que
condenou a primeira apelante à pena de
prestação de serviços à comunidade, representada pelo custeio de programas/projetos ambientais no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O segundo apelante, Manoel Nascimento Silveira, foi condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, de prestação pecuniária, sendo que todos os apelantes foram
incursos na conduta delitiva tipificada no art. 54, § 2º, V, da Lei 9.605/98
.

Narra a denúncia
que no dia 08 de julho de 2011, dois cidadão compareceram a Promotoria do Município de Santarém e afirmaram que moram na rua atrás da empresa ora recorrente, sendo que esta estava causando poluição atmosférica, provocada pela emissão de fumaça negra emitida pelas chaminés da empresa, sendo que a referida fumaça penetra nos quintais e interiores das residências dos reclamantes e vizinhos, causando problemas respiratórios nas pessoas, além de poluir as casas a sua volta, causando vários problemas de saúde não só nos declarantes, como também em seus vizinhos.

No dia 30 de agosto de 2011, a SEMMA realizou vistoria no local, constatando a necessidade de aumento da chaminé da empresa, bem como colocação de outro filtro no local.

No dia 16 de abril de 2012, a SEMMA de Santarém celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a pessoa jurídica ¿Renovadora de Pneus Santarém Ltda¿, no qual reconheceu que sua atividade causa poluição atmosférica.

Moradores do local encaminharam ao Ministério Público abaixo-assinado, onde postulavam providências a respeito da empresa recorrente, tendo em vista a poluição que continuava a existir no local, causando problemas de saúde aos vizinhos da empresa.

Foi oferecida então denúncia acusatória em face da Empresa Renovadora de Pneus Santarém Ltda, enfatizando, na referida peça, a possibilidade de suspensão condicional do processo, conforme art. 89 da Lei 9099/95.

Em audiência ocorrida em 14 de maio de 2015, fl. 160, o representante legal da empresa recorrente recusou a proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público Estadual.

Na data de 26 de agosto de 2016 o juiz a quo proferiu sentença condenatória aos recorrentes, com as penas alhures delineadas, sendo que os mesmos, inconformados com o referido decisum, apelaram a esta Corte de Justiça.

Em razões recursais apresentadas
, alega a defesa que a decisão que condenou os apelantes deverá ser reformada para um decreto absolutório, uma vez que a norma aduz a denúncia que os recorridos violaram é uma norma penal em branco, a qual necessita de complementação para sua aplicação plena, o que não foi demonstrado, não existindo na norma, dita violada, regulamentos ou exigências referentes aos níveis tolerados de emissão de poluentes no ar, além do que, nenhum documento juntado aos autos que demonstre, em algum momento, que tenha havido aferição do nível de poluentes emitidos pela chaminé da empresa recorrente, não tendo o recorrente realizado nenhuma conduta que configure crime. De forma subsidiária, requer a reforma da pena pecuniária, pois entende que a mesma se mostrou muito excessiva, sendo fixada em desacordo com o art. 45, § 1º, do Código Penal Brasileiro, já aplicada de forma desproporcional e desarrazoada ao presente caso.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo a sentença condenatória
in totum
.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento improvimento dos recursos.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No entanto, antes de adentrar no mérito recursal, percebo que a prescrição do crime atribuído aos apelantes se configurou, conforme passo a esclarecer nas linhas abaixo:

Verifica-se que os apelantes, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público, são acusados de terem praticado o crime constante no
art. 54, § 2º, V, da Lei 9.605/98
, vindo a
denúncia acusatória ser recebida em 23 de abril de 2013
(fl. 50)
, e o juízo monocrático,
em 19 de setembro de 2016 (fls. 191/193-v)
,
prolatado sentença meritória
, condenando o primeiro apelante (Renovadora de Pneus Santarém Ltda) a pena de prestação de serviços à comunidade, representada pelo custeio de programas/projetos ambientais no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o segundo apelante, Manoel Nascimento Silveira, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como pagamento de 50 (cinquenta) dias multa.

Em relação ao primeiro apelante Renovadora de Pneus Santarém Ltda
, vê-se que o instituto da prescrição se consumou na data da prolação da decisão condenatória, haja vista que a pena aplicada a Renovadora de Pneus Santarém Ltda foi de serviços à comunidade, já que por ser pessoa jurídica, incabível pena privativa de liberdade e, entre a data do recebimento da denúncia acusatória (23/04/2013) e a data da sentença condenatória 19/09/2016, decorreram mais de 02 anos, prescrvendo a pretensão punitiva estatal, em relação a este recorrente, já que utilizado de forma subsidiária, para aferir a prescrição em crimes ambientais praticados por pessoa jurídica, o art. 114, I, do Código Penal.
¿
Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada
.¿

Nesse mesmo sentido
:
¿Observando-se o que estabelece o art. 79 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê a aplicação subsidiária do Código Penal, e sendo certo que a ação penal de que trata esse recurso responsabilizou apenas a pessoa jurídica ora Recorrente pela prática de crime ambiental, condenando-a à pena de prestação de serviços à comunidade, consistente na contribuição, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à entidade ambiental legalmente credenciada (fls. 156/175), incide subsidiariamente, na falta de previsão específica, o disposto no art. 114, I, do Código Penal, segundo o qual `a prescrição da pena de multa ocorrerá em dois anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada.¿¿ (STJ. EDcl no AgRg no REsp 1230099/AM. Rel. Ministra Laurita Vaz)

Assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação a primeira recorrente se evidenciou, em sua forma retroativa, nos termos do art. 114, I, do CPB.

Já em relação ao segundo apelante, Manoel Nascimento Silveira
, também aqui vejo que a pretensão punitiva do Estado não poderá ser mais aplicada, já que prescrita a mesma em sua modalidade intercorrente, posto que condenado este apelante a pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão e, entre a data da decisão condenatória (19/09/2016) e a presente data, decorreram mais de 04 anos, configurado assim o instituto da prescrição, com base no art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, todos do CPB.
¿Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)

V -
em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não exceda a dois;
(...)
¿
¿
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.
§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.¿

Assim, tendo em vista a configuração do instituto da prescrição, deixo de analisar a tese apresentada pela defesa dos recorrentes, por entender prejudicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e,
DE OFÍCIO
, declaro prescrita a pretensão punitiva estatal em face de ambos os apelantes, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator